Tribunal: TJDFT
Processo: 0718636-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718636-60.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: HIAGO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Homologada a desistência apresentada pela parte autora pela decisão de ID 72310053, inexistem providências a tomar nesta instância. Julgo prejudicado o recurso. À Secretária para dar baixa e devolver os autos à instância de origem. Brasília, DF, 3 de junho de 2025 17:01:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador